Tribunal: TJDFT
Processo: 0736278-84.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0736278-84.2023.8.07.0000 RECORRENTE: REINAUL PEREIRA MAGALHÃES REPRESENTANTE LEGAL: IVOLANDA IVO MAGALHÃES RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Tuma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA N. 94.0008514-1. DIFERENÇA DE CORREÇÃO MONETÁRIA. IPC E BTN. MARÇO DE 1990. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. PERÍCIA CONTÁBIL. LAUDO. INCLUSÃO DE JUROS REMUNERATÓRIOS PREVISTOS NO CONTRATO ATÉ A LIQUIDAÇÃO DA OPERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CORREÇÃO MONETÁRIA. TABELA DE ÍNDICE DAS CONTADORIAS JUDICIAIS DO TJDFT. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Trata-se de liquidação individual de sentença coletiva proferida nos autos de Ação Civil Pública (processo n. 94.0008514-1) que tramitou perante o Juízo da 3a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, a qual condenou solidariamente o Banco do Brasil S.A., a União e o Banco Central do Brasil. 2. O c. Superior Tribunal de Justiça perfilha do entendimento de que “Os juros remuneratórios decorrentes de expurgos inflacionários em caderneta de poupança dependem de pedido expresso, somente podendo ser objeto de liquidação ou execução individual quando previstos no respectivo título judicial, sem prejuízo de, quando cabível, o interessado ajuizar ação individual de conhecimento” (REsp: 1948316 SP 2021/0213582-2, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 25/11/2021). 3. Evidencia-se excesso nos cálculos apresentados pelo perito judicial, em afronta ao título judicial liquidando, pois não existe a previsão de incidência dos juros contratuais (remuneratórios) cobrados do agravado em 24/4/1990, mas somente correção monetária da quantia a partir do pagamento e juros de mora (e não juros remuneratórios) de 0,5% (meio por cento) ao mês até a entrada em vigor do Código Civil de 2002 (11/1/2003), quando passaram para 1% (um por cento) ao mês, nos termos do art. 406 do atual CC. 4. Se a liquidação de origem foi ajuizada perante este e. Tribunal, não há falar em utilização, para fins de atualização do débito, de índices de correção monetária adotados no âmbito da Justiça Federal. Assim, incumbe ao Juízo de origem realizar a atualização do débito em conformidade com os índices adotados pela Contadoria Judicial deste e. TJDFT, que estipula a incidência do INPC para a correção de débitos judiciais a partir de 1/7/1995. Precedentes deste e. Tribunal. 5. Recurso conhecido e provido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, incisos IV e VI, e 1.022, inciso II e parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, defendendo a existência de negativa de prestação jurisprudencial; b) artigo 1o da Lei 6.899/1991, sustentando que a correção monetária plena do débito judicial, para fins de manutenção do valor real da dívida, deve incluir os expurgos inflacionários posteriores ao plano econômico objeto da ação. Enfatiza que o acórdão impugnado impõe a aplicação dos índices da Contadoria do TJDFT, sem os percentuais de expurgos devidos. Destaca ofensa ao Tema 887 do STJ. Ademais, apresenta a existência de divergência jurisprudencial quanto à tese jurídica descrita na alínea “b”, colacionando julgado do STJ para demonstrá-la. Em contrarrazões, o recorrido pugna para que todas as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome da advogada MILENA PIRÁGINE, OAB/DF 40.427 (ID 57597068). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Inicialmente, destaca-se a inaplicabilidade do Tema 887 do STJ por ausência de similitude fática. Isso porque o referido precedente diz respeito ao caso específico de cumprimento individual de sentença originário da ação civil pública movida pelo IDEC, que tramitou na Décima Segunda Vara Cível de Brasília. Não obstante, tem-se que o recurso especial merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 1o da Lei 6.899/1991. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. A respeito, verifica-se que, em harmonia à tese recursal apresentada pela parte insurgente, está o seguinte julgado do STJ: DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANO VERÃO. EXECUÇÃO. INCLUSÃO DE EXPURGOS INFLACIONÁRIOS SUBSEQUENTES. CABIMENTO. CORREÇÃO MONETÁRIA PLENA. 1. Para efeitos do art. 543-C do CPC: "Na execução de sentença que reconhece o direito de poupadores aos expurgos inflacionários decorrentes do Plano Verão (janeiro de 1989), incidem os expurgos inflacionários posteriores a título de correção monetária plena do débito judicial, que terá como base de cálculo o saldo existente ao tempo do referido plano econômico, e não os valores de eventuais depósitos da época de cada plano subsequente". 2. Recurso especial não provido. (REsp 1314478/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 9/6/2015). No mesmo sentido está a decisão monocrática proferida no REsp 2120530/DF, da Relatoria do Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 16/2/2024). Por derradeiro, em relação ao pedido de publicação exclusiva, nada a prover, considerando que a advogada indicada já se encontra devidamente cadastrada. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005